Tribunal: STF
Processo: ARE 1430422
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - PRELIMINARES - NÃO OFERECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - DENÚNCIA QUE DESCREVE, EXPRESSAMENTE, A PRÁTICA DE CRIME CONTRA IDOSO, REQUERENDO A CONDENAÇÃO NA AGRAVANTE CORRESPONDENTE - PENA MÍNIMA QUE ULTRAPASSARIA, DE PLANO, O MÍNIMO LEGAL - RÉU QUE, DECORRIDO MAIS DE 30 DIAS DA AUDIÊNCIA, VEM JUSTIFICAR AUSÊNCIA E REQUERER A REPETIÇÃO DO ATO - EXTEMPORANEIDADE - JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO NA SENTENÇA - DOCUMENTOS JÁ CONHECIDOS PELAS PARTES - CERCEAMENTO NÃO CONFIGURADO - REEXAME DE PROVAS - VÍTIMA QUE ATESTA O ARDIL PRATICADO PELOS RÉUS - HARMONIA COM O RESTANTE DA PROVA - SUFICIÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DA AUTORIA - TESE DEFENSIVA NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - ACERTO DA FUNDAMENTAÇÃO - MAJORAÇÃO OPERADA COM BASE EM CRITÉRIO ADOTADO NA JURISPRUDÊNCIA - ATENUANTE DA CONFISSÃO NÃO CONFIGURADA - MANUTENÇÃO. - Se a denúncia descreve, expressamente, que o crime foi praticado contra idoso, requerendo a condenação na agravante correspondente, inviável o oferecimento da suspensão condicional do processo, eis que a pena ultrapassa, necessariamente, o mínimo legal. - Tendo os réus sido regularmente intimados da audiência, não comparecendo ao ato, trazendo justificativa para a ausência decorridos 40 dias da mesma, sem a demonstração de prejuízo, nada há que ser reparado, inexiste nulidade de que cuidar. - A juntada após a sentença de documentação que já era de conhecimento das partes não traduz cerceamento de defesa, desnecessária a concessão de vista prévia. - Se a vítima confirma os fatos, tais como descritos, estando os mesmos comprovados pelo restante da prova, deve ser mantida a condenação. - Se os réus, em nenhum momento nos autos, admitiram a autoria quanto aos fatos, não há falar na consideração da atenuante da confissão. - Contando a sentença com fundamentação adequada acerca das circunstâncias judiciais, e sendo o aumento operado com base em critério adotado na jurisprudência, fica mantida a pena imposta.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na segunda fase, não há falar em circunstâncias atenuantes, devendo incidir a agravante do art. 61, II, "h", do Código Penal, por ser a vítima maior de 60 anos por ocasião dos fatos.



    Assim, correta a majoração, operada em 1/6 (um sexto), elevando a reprimenda ao montante de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.



    Na etapa derradeira, ausentes causas de diminuição ou de aumento a serem consideradas, bem como de outros fatores modificativos, concretizando-se a reprimenda, para cada um dos réus, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.



    O regime inicial para o cumprimento da pena deve ser o aberto, com base no art. 33, § 2º alínea c, do Estatuto Repressivo.



    Mantenho o dia-multa no valor unitário mínimo.



    Fica mantida, da mesma forma, a substituição da pena, corretamente operada.



    (...)



    Com o trânsito em julgado, expeça-se Guia de Execução Definitiva.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estelionato. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.157.976/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/19).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.200.926/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/6/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente